Tribunal: TJES
Processo: 5012613-94.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-94.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. ART. 516, II, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado em Ação de Cumprimento de Sentença de alimentos, no qual o Juízo Suscitado (1ª Vara de Família de Colatina), onde tramitou a ação de conhecimento original (nº 0002676-45.2021.8.08.0014), declinou da competência para o Juízo Suscitante (2ª Vara de Família), ao fundamento de que a execução estaria vinculada a uma Ação Revisional (nº 5008481-83.2024.8.08.0014) que tramitou perante este último.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para o Cumprimento de Sentença de alimentos, determinando se pertence ao juízo que homologou o acordo original (Suscitado) ou ao juízo onde tramitou posterior Ação Revisional (Suscitante), extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para o cumprimento de sentença é de natureza funcional e, portanto, absoluta, cabendo ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

O título executivo judicial que fundamenta o Cumprimento de Sentença (processo nº 0002676-45.2021.8.08.0014) define a competência, sendo irrelevante o equívoco do juízo suscitado ao vinculá-lo, de ofício, a uma demanda diversa.

A Ação Revisional de Alimentos, mormente quando extinta sem resolução do mérito, não modifica a obrigação alimentar original nem tem o condão de alterar a competência funcional para a execução do título primitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 5004133-85.2025.8.08.0014.

A referida Ação de Cumprimento de Sentença foi distribuída originariamente ao Juízo Suscitado, que declinou da competência
de ofício
, determinando a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, por força do disposto no art. 531, §2º, do CPC.

Ao receber os autos, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família (Juízo Suscitante), suscitou o presente Conflito Negativo, sustentando, em síntese, que: (i) a competência para o cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC; (ii) o título executivo judicial que se pretende cumprir (acordo de alimentos) foi homologado no processo nº 0002676-45.2021.8.08.0014, o qual tramitou e foi julgado perante a 1ª Vara de Família de Colatina (Juízo Suscitado); e (iii) a Ação Revisional posteriormente ajuizada foi extinta sem resolução do mérito e não tem o condão de alterar a competência funcional para a execução do título original.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 15550213), opinando pelo conhecimento e acolhimento do conflito, para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina (Juízo Suscitado).

Razão assiste ao Juízo Suscitante.

A regra de competência para o cumprimento de sentença é de natureza funcional e, portanto, absoluta, estabelecida no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

No caso, observa-se que o Juízo Suscitado (1ª Vara) incorreu em equívoco, ao considerar que o Cumprimento de Sentença se referia à ação revisional nº 5008481-83.2024.8.08.0014, a qual tramitou junto ao Juízo Suscitante (2ª Vara). Em verdade, o Cumprimento de Sentença, conforme se extrai da petição inicial, funda-se no título executivo judicial constituído nos autos do processo nº
0002676-45.2021.8.08.0014
.

Conforme bem pontuado pelo Juízo Suscitante e pelo
Parquet
, o referido processo tramitou e foi julgado perante a
1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina
, ora Juízo Suscitado.

Ademais, a Ação Revisional de Alimentos (nº 5008481-83.2024.8.08.0014), utilizada como fundamento pelo Juízo Suscitado para declinar da competência, não possui o condão de alterar o panorama.

Primeiramente, porque foi extinta sem resolução do mérito, não tendo modificado a obrigação alimentar original.

Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há conexão entre a ação de execução de alimentos e a ação revisional, porquanto possuem objetos e causas de pedir manifestamente diversos, não havendo risco de decisões conflitantes que justifique a modificação da competência funcional.

A propósito do tema, colaciona-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA – TAXATIVIDADE MITIGADA – CABIMENTO DO RECURSO – ALEGADA CONEXÃO ENTRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E POSTERIOR AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. 1) Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos. 2) Já sedimentou o STJ que “'Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas.” (EREsp n. 1.181.119/RJ)”. Nessa perspectiva, independentemente do resultado a que o pai chegar na revisional que move em face da filha, só haverá repercussão sobre as prestações alimentares vencidas depois da citação na revisional, sem que se alterem as execuções que já estão em curso, voltadas à satisfação de dívidas já exigíveis e já quantificadas em conformidade com os alimentos estabelecidos nos respectivos títulos exequendos. 3) Não há que se falar em conexão entre os feitos, na exata medida em que os dois pedidos de cumprimento de sentença de alimentos deflagrados pela prole menor deduzem causa de pedir e pedidos totalmente diferentes daqueles que são aventados pelo pai na revisional. Inexiste, também, o risco de prolação de decisões conflitantes, já que – como frisado alhures – eventuais efeitos da revisional só retroagirão à data da citação na referida demanda . 4) Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003643-47.2021.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, sendo o título executado oriundo do Juízo da 1ª Vara de Família de Colatina, é forçoso reconhecer sua competência absoluta para processar e julgar o Cumprimento de Sentença originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR
a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina (Juízo Suscitado) para processar e julgar o feito de origem (nº 5004133-85.2025.8.08.0014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)